Tribunal: STF
Processo: ARE 1450476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Guarda civil municipal. Busca pessoal em contexto de flagrante de contrabando de cigarros. Atribuição para abordagem. Fundadas razões objetivas. Ausência de ilegalidade. Revolvimento de fatos e provas: verbete nº 279 da súmula do STF. Acordo de não persecução penal rejeitado pela PGR. Perda do objeto. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se buscava reformar acórdão pelo qual foi condenado o agravante.



    II. Questão em discussão



    2. Busca-se estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, sem o reexame de fatos e provas, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pela guarda municipal. Adicionalmente, a manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade da oferta de acordo de não persecução penal.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública.



    4. A análise pretendida pela parte agravante quanto à ausência de estado flagrancial e de fundadas razões para abordagem demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF).



    5. Com a recusa devidamente motivada ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria-Geral da República, foi prejudicado o recurso, nesse ponto.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.